Tribunal: TJSP
Processo: 1023549-16.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:
Ação de inexigibilidade de débito c/c obrigação de fazer com pedido de liminar em tutela de urgência - Negativa do custeio do procedimento realizado para a desobstrução da uretra - Sentença procedência- Insurgência da Operadora de saúde - Negativa da operadora de saúde em conceder internação sob o argumento de que não houve cumprimento, pelo segurado, dos prazos de carência contratual -

Ementa:
Ação de inexigibilidade de débito c/c obrigação de fazer com pedido de liminar em tutela de urgência - Negativa do custeio do procedimento realizado para a desobstrução da uretra - Sentença procedência- Insurgência da Operadora de saúde - Negativa da operadora de saúde em conceder internação sob o argumento de que não houve cumprimento, pelo segurado, dos prazos de carência contratual - Descabimento -Procedimento de emergência - Abusividade configurada -Carência máxima é de 24 horas, nos termos do art. 12, V, "c" da Lei n. 9.656/98 - Súmula 103 deste E. Tribunal – Hipótese que há dispensa de carência - Obrigatoriedade de cobertura (Súmula 597 do STJ- A oitiva do Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS) é medida opcional do Julgador, especialmente por não estar vinculado a eventual parecer)- Recurso desprovido.